Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015927-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA JACOBUS PEZZI - CPF: 766.496.600-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (EMBARGADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão.

2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

3. O
decisium
está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015).

4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JBS S.A. (“JBS”), contra acórdão, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. .

Aponta o Embargante que, o acórdão padece omissão, porque, não demonstrou que o caso concreto se amolda aos fundamentos determinantes da Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda, que quando o Ministério Público for parte, não pode ser invertido o ônus probatório, por não ser hipossuficiente.

Ao final, requer o acolhimentos dos aclaratórios, para que seja sanada as omissões e prequestionada o art. 373, § 1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, sob pena de se aplicar o art. 1025 do CPC, bem como apreciado o pedido subsidiário.

Contrarrazões, pelo não acolhimento conforme id.150069193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, servindo, tão somente, para aclarar vício na decisão, isto é, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, resta inviável, nesta sede dos declaratórios, a revisão do julgado, com a correspondente reavaliação dos argumentos já analisados, de modo que a pretensão de declaração de contradição no julgamento, referente à interpretação do direito aplicado à espécie, demanda recurso próprio.

Na hipótese dos autos o embargante afirma que o
decisum
foi omisso em razão da inobservância dos motivos pelos quais o Ministério Público faria jus à inversão do ônus da prova e que não seria automática e tampouco correspondente à regra geral adotada pelo Código de Processo Civil, bem como não fundamentou o porquê, da aplicação do enunciado sumular n.618/STJ.

No entanto, a questão foi expressamente abordada no v. acórdão, restando expressamente consignado que em ação civil pública que visa tutelar o meio ambiente, é cabível a inversão do ônus da prova, com base nos princípios da precaução e da prevenção, transferindo-se ao réu, que supostamente promoveu o dano ambiental, o dever de comprovar que suas condutas não ensejaram riscos ou danos ao meio ambiente.

Ademais, o
decisium
está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015).

Inclusive, nos pontos que considera omissos, todos relacionados acerca da aplicabilidade da inversão do ônus da prova, foram apreciados, conforme se observa do acórdão, passo a transcrever:

[...]A irresignação, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se da decisão agravada, que o conjunto probatório acostado na inicial fora suficiente não só para o recebimento da inicial, como para a concessão da tutela de urgência, posto que trouxe os indícios das infrações ambientais:

“[...]

Dessa forma, diversamente do alegado pelo Agravante, as provas produzidas pelo parquet traziam indícios suficientes da autoria das infrações ambientais consubstanciada no derramamento de sangue e amônia que causou contaminação de alguns funcionários e mortandade de peixes.

Por outro lado, o conjunto probatório trazido pelo Agravante também aponta robustez. Todavia, essa contraposição de provas e sua ponderação somente pode ocorrer no curso da Ação Civil de base, não competindo a sua análise nesse momento processual, ressaltando que não houve menção quanto à suposta intoxicação dos supostos funcionários da empresa.

Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça sedimento o entendimento quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova em face de apuração de danos ambientais:

Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No mesmo sentido, firmou-se o entendimento desta Corte quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria ambiental:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPASTORIL – CONSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM ARTIFICIAL EM ÁREAS ÚMIDAS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM ÁREA DE USO RESTRITO (ART. 10 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL —PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. A Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese. A presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar. É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental " (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).Recurso não provido. (N.U 1006486-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

A respeito da prova do dano ambiental, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer esclareceu quando se tratar:

[...] de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental. Ademais, o agravante faz alegações extintivas e modificativas dos fatos, atraindo para si o ônus de comprovar essas controvérsias, inclusive pela distribuição estática do ônus da prova. Assim, a decisão ora recorrida não merece reparos. Por fim, destaco apenas que a tentativa da empresa em fazer crer que não houve dano ambiental mostra-se uma afronta à população, tendo em vista que os fatos ocorridos circularam entre os domiciliados da região, assim como na mídia local. É tratar com descaso o interesse coletivo por uma qualidade de vida minimamente hígida, que lhe garanta uma existência sem as doenças decorrentes dessas reiteradas contaminações de cursos d ́água e do ambiente como um todo...

Nessa linha de intelecção, em se tratando de dano ambiental, não se discute se a atividade do poluidor foi ou não lícita, se houve ou não observância de regras ou padrões específicos, pois o ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à prevenção e reparação do dano.

Desse modo, “como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, as alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. "(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por fim, requer o prequestionamento do art. 373, § 1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, sob pena de se aplicar o art. 1025 do CPC.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Desse modo, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Por fim, sustenta ainda, que quando o Ministério Público for parte, não pode ser invertido o ônus probatório, por não ser hipossuficiente.

Ocorre que, esse tema não foi apreciado pelo Juízo “a quo”, logo é vedada sua apreciação naquela oportunidade, dada a via estreita do agravo de instrumento.

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022